Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-78.2020.8.11.0038
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000188-78.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESVAMI VIEGAS DE SOUZA - CPF: 869.996.991-00 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PARCIAL – NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais.

2. O Agravante requer a reforma da decisão para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

3. A seguradora negou a cobertura do seguro sob o argumento de “não entrega de documento essencial à ultimação do procedimento”, qual seja, “documento que comprovasse o sinistro”.

4. Dos documentos juntados nos autos, resta comprovado o sinistro, consubstanciadas, principalmente, em laudos médicos.

5. Havendo a negativa de cobertura de seguro de vida, mesmo comprovada a invalidez parcial necessária ao recebimento do prêmio, resta configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar materialmente e moralmente.

6. É o entendimento Jurisprudencial:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DE VIDA
CUMULADA COM DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DA GENITORA DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO
.
DANOS MORAIS. COMPROVADOS. APELOS IMPROVIDOS. (...) Havendo nos autos documentos suficientes que comprovem que a demandante é beneficiária do contrato de seguro de vida, não prevalece razão para sua negativa. 2.3. Jurisprudência: (...) A prova do contrato de seguro se dá pela respectiva apólice ou pelo bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Art. 758 do Código Civil. ( 07018077820198070001, Hector Valverde, 1ª Turma Cível, DJE: 25/11/2019.). 3. Do dano moral. 3.1. Com razão o magistrado: "Afora a delonga propriamente dita, de se considerar os desgastes pessoais e perda de tempo suportados pela autora, ao ver frustrada pretensão de recebimento de quantia a que tem direito tão claro" (Juiz Fernando Nascimento Mattos). 3.2. A primeira ré também contribuiu para violação dos direitos da personalidade da autora. Pois, o que se depreende da presente ação é que, para obtenção do prêmio do seguro, a autora somente pôde fazer o requerimento administrativo de obtenção do benefício por meio dela. 4. Apelos improvidos. (TJ-DF 07010741220198070002 DF 0701074-12.2019.8.07.0002, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/04/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2020)”

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto vista:

Pedi vista dos autos para
mais bem
aquilatar os argumentos vertidos no recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A razão recursal neste móvel é
contra a condenação em danos materiais
e morais
, com base na ausência de comprovação do direito alegado
.

Pois bem.

De fato, ao analisar os documentos acostados aos autos, comungo com os fundamentos da parte agravante de que não há prova do envio dos documentos. No entanto, considerando que toda a documentação requerida administrativamente está juntada aos autos, entendo que a cobertura alegada pela parte autora está comprovada, razão pela qual a
diro
o voto condutor no que tange à condenação da cobertura securitária, por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, em relação ao
dano moral,
é o motivo da minha divergência.

Na hipótese
sub judice
, em que pese as alegações da parte autora,
como se disse,

não está demonstrado nos autos qualquer elemento que justifique a condenação
na esfera dos direitos da personalidade
em especial pela ausência de comprovação do envio da documentação solicitada
, o que afasta
, inclusive, a alegação de descumprimento contratual.

Assim, evidenciada a ausência de
situação que extrapole
as raias patrimoniais
,
tendo
enfoque
a
não comprovação do envio dos documentos, sendo a condenação em danos materiais suficientes para garantia do direito da parte agravada
.

Em face do exposto,
com a devida vênia, divirjo
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
a fim de
afastar a condenação por danos morais, mantendo
incólumes
os demais termos da decisão unipessoal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024